Tribunal: STF
Processo: ARE 1584404
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E AO DESPORTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA ESTADUAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO ESPECÍFICA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“Direito constitucional e administrativo. Reexame necessário e apelação cível. Direito fundamental à educação. Obrigação de fazer. Construção de quadra poliesportiva. Omissão estatal. Sentença confirmada em reexame necessário. Recurso não provido.  I. Caso em exame  1. Reexame necessário e Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para determinar ao ente estadual a construção, no prazo de seis meses, de quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual Jada Torres, situada em Tangará da Serra/MT. Sustenta o apelante inexistência de omissão administrativa e violação ao princípio da separação dos poderes, com base no Tema 698 do STF.  II. Questão em discussão  2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão estatal quanto à construção da quadra poliesportiva justifica a intervenção do Judiciário; e (ii) estabelecer se a imposição judicial de obrigação de fazer ofende a discricionariedade administrativa e os limites orçamentários do Estado.   III. Razões de decidir  3. O direito à educação, compreendendo o desporto educacional, é assegurado constitucionalmente (CF, arts. 205 e 217) e regulamentado pela LDB (Lei nº 9.394/96, art. 27, IV), configurando dever estatal inafastável.  4. A omissão prolongada do Estado na construção da quadra, desde 2017, compromete o cumprimento de componente curricular obrigatório, expondo os alunos a riscos e condições inadequadas de ensino.  5. O Tema 698 do STF autoriza a intervenção judicial em hipóteses de omissão grave e reiterada do poder público, como no caso, sem violar o princípio da separação dos poderes.  6. A construção de quadra poliesportiva não representa escolha discricionária complexa, mas obrigação constitucional específica e necessária para assegurar o direito à educação. 7. A alegação de reserva do possível não se sustenta sem comprovação concreta de insuficiência orçamentária, ônus não cumprido pelo ente estadual.  8. A medida judicial imposta observa os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, visando à proteção de direito fundamental de crianças e adolescentes (CF, art. 227; ECA, art. 4º).  IV. Dispositivo.  9. Pedido não provido. Sentença confirmada em reexame necessário” (fls. 22-23, e-doc. 14).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, Mato Grosso alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e incs. I e II do art. 167 da Constituição da República, bem como desrespeitado o Tema 698 da repercussão geral.

Argumentou que o Tribunal de origem “reconhece[u] que foram empreendidas diversas diligências administrativas desde 2019, incluindo: (i) termo de cooperação entre SEDUC/MT e SINFRA/MT; (ii) elaboração de projeto executivo; (iii) encaminhamento ao FNDE; (iv) procedimentos licitatórios; (v) rescisão contratual por inadimplemento da empresa; e (vi) nova licitação em andamento” (fl. 8, e-doc. 15).

Realçou “a ausência de omissão administrativa grave, requisito essencial para a intervenção judicial excepcional prevista no Tema 698” (fl. 9, e-doc. 15).

Sustentou que “ao impor prazo determinado para execução de obra sem verificar a existência de dotação orçamentária específica e disponibilidade financeira, o acórdão violou os dispositivos constitucionais que regem a execução do orçamento público, criando obrigação juridicamente impossível de ser cumprida nos termos da legislação de regência” (fl. 10, e-doc. 15).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e de prequestionamento e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).
 4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário, ressaltando que, “embora a tese do Tema nº 698 tenha sido desenvolvida inicialmente em contexto de políticas de saúde, seus fundamentos constitucionais são plenamente aplicáveis a todas as políticas públicas destinadas à efetivação de direitos fundamentais, incluindo o direito à educação” (fl. 5, e-doc. 21).

Afirma que “a análise dos autos demonstra de forma inequívoca que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso enfrentou diretamente as questões constitucionais relativas à violação dos artigos 2º e 167, incisos I e II da Constituição Federal, satisfazendo plenamente o requisito do prequestionamento estabelecido pelas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 21). 

Sustenta que “a discussão sobre os limites da separação dos poderes e das limitações constitucionais ao endividamento público configura questão diretamente constitucional, que não se confunde com a interpretação de normas ordinárias sobre educação” (fl. 9, e-doc. 21).

Assevera que “os elementos fáticos relevantes para o deslinde da questão constitucional encontram-se incontroversos nos autos e foram expressamente reconhecidos pelo próprio acórdão recorrido, não havendo qualquer divergência quanto aos fatos que fundamentam a pretensão recursal” (fl. 10, e-doc. 21). 

Pedem provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso contra Mato Grosso, objetivando “a construção da quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual Jada Torres, no prazo de 06 meses“ (fl.8, e-doc. 2).

O autor assinalou que, “desde o ano de 2019, ou seja, há quase quatros anos, o requerido tem sido cobrado extrajudicialmente e não efetivou a construção da quadra poliesportiva na Escola Estadual Jada Torres” (fl. 2, e-doc. 2). 

Em primeira instância, o juízo da Segunda Vara Cível de Tangará da Serra julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público estadual, “para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer, consistente em, no prazo de 6 (seis) meses, contados da intimação pessoal da sentença, promover a construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual Jada Torres, da cidade de Tangará da Serra/MT” (fls. 5-6, e-doc. 8).

O Tribunal de origem manteve a sentença de primeira instância, ao negar provimento à apelação interposta por Mato Grosso, asseverando que a demora de mais de cinco anos, “desde que foi retirado o piso da antiga quadra em janeiro de 2017, sem que a obra de construção da nova quadra coberta fosse concluída”, configura mora estatal e “expõe os estudantes a riscos desnecessários e impede o adequado desenvolvimento das atividades curriculares obrigatórias” (fl. 4, e-doc. 14). 

A Turma julgadora assentou: 

“Os elementos probatórios dos autos demonstram de forma inequívoca a precariedade das condições oferecidas pela Escola Estadual Jada Torres para a prática de educação física. Conforme constata o laudo de vistoria – Id 279642434, fl 7-, ‘o local utilizado para prática desportiva é no terreno nos fundos da referida escola, sem piso e que no local colocaram britas’, sendo que ‘não possui cobertura e não possui revestimento de piso’ – Id 279642485, fl. 2.
(...)
No presente caso, diferentemente, não se trata de determinação de política pública complexa que demande escolhas discricionárias múltiplas. A obrigação é específica e decorre diretamente do comando constitucional: garantir condições mínimas para o exercício do direito à educação, incluindo o desporto educacional.
A construção de quadra poliesportiva coberta representa o meio mais básico e elementar para o cumprimento desta obrigação constitucional.
(...)
Ademais, o próprio Estado reconheceu a necessidade da obra, tendo inclusive iniciado sua execução. Não se questiona, portanto, a ‘se’ a obra deve ser realizada, mas ‘quando’ será concluída. 
(...)
Contrariamente ao sustentado pelo apelante, restou demonstrada a omissão estatal. Embora o Estado tenha empreendido algumas diligências burocráticas ao longo dos anos, o fato em concreto é que a situação inadequada persiste há mais de cinco anos, sem perspectiva concreta de solução.
(...)
A situação não apenas compromete a qualidade do ensino, mas expõe crianças e adolescentes a riscos desnecessários de acidentes. O dever de proteção estatal não pode admitir a manutenção de condições potencialmente lesivas à integridade física dos estudantes. 
A determinação judicial atende aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade. É necessária porque a situação inadequada perdura há anos sem solução administrativa efetiva. 
É adequada porque a construção de quadra poliesportiva representa o meio mais básico para garantir condições mínimas de exercício do direito à educação. É proporcional porque o benefício (garantia de direito fundamental de centenas de estudantes) supera largamente os custos (construção de equipamento básico de infraestrutura educacional).
O direito à educação não se resume ao mero acesso à escola, mas compreende o direito a condições adequadas para o pleno desenvolvimento educacional.
A educação física é componente curricular obrigatório da educação básica, e sua prática em condições inadequadas compromete não apenas a qualidade do ensino, mas a própria segurança dos estudantes.
A intervenção judicial, no presente caso, não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita a garantir o cumprimento de obrigação constitucional específica, diante da constatada omissão administrativa prolongada“ (fls. 4-8, e-doc. 14).
 
7. Na espécie em análise, o Tribunal de origem asseverou ter sido “demonstrada a omissão estatal. Embora o Estado tenha empreendido algumas diligências burocráticas ao longo dos anos, o fato em concreto é que a situação inadequada persiste há mais de cinco anos, sem perspectiva concreta de solução” (fl. 6, e-doc. 14).

A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional e com base em circunstâncias específicas de cada situação comprovada.

O Tribunal de origem asseverou, de forma expressa, que, na espécie vertente, a demora de mais de cinco anos para a finalização da obra de construção da nova quadra poliesportiva, iniciado em 2017, configuraria mora estatal e justificaria a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação de direitos constitucionais das crianças e dos adolescentes, como educação e desporto nos termos estabelecidos pelos artigos 205 e 217 da Constituição da República. 

Nesse mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDIADOR PARA ALUNO COM DEFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO APROPRIADO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.098-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípio da separação dos Poderes. Tema 698 do STF. Políticas Públicas. Educação infantil. Súmula 279. Precedentes. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está de acordo com o tema 698 do STF. III. Razões de decidir 3. A competência privativa da União para legislar sobre Diretrizes e Bases da Educação atrai para este ente federal a responsabilidade para definir o paradigma que orientará a implantação das políticas públicas de ensino nos âmbitos federal, estadual e municipal, a fim de assegurar a uniformidade de tal política pública em âmbito nacional e o devido alinhamento aos preceitos constitucionais. 4. Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à insuficiência das disposições do documento ‘Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil’ para a adequada proteção às crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Sendo assim, o fato de subsistir competência legislativa e material para os demais entes federativos atuarem sobre a questão não afasta a competência da União. 6. Foi consignado pelo Tribunal de origem que compete à União orientar as escolas sobre quais medidas devem adotar para promover a conscientização sobre a adequação física e pedagógica de portadores de deficiência. Com base nisso, condenou o ente federal à obrigação de corrigir o documento ‘Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil’, para fazer constar a menção expressa ao ‘Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - Estratégias e Orientações para a Educação de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais’. 7. Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 8. Na espécie, há que se destacar que a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política pública ocorreu de maneira limitada, de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.560.053-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

8. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE
n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

9. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a omissão estatal, seria necessário reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE
n. 1.538.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVOS. DIREITO AMBIENTAL.IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.525.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I - Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela consonância do acórdão recorrido com o Tema 698 da repercussão geral e pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF. II - Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, especialmente, em relação, ao item 2 do referido Tema, no que diz respeito à fixação de prazo. III - Razões de decidir 3. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 4. Na presente hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada, principalmente, porque a ação civil pública foi ajuizada em 2008, tendo sido a sentença exarada em 2014, ocasião em que se determinou ao Município Agravante, após o trânsito em julgado, que incluísse, na primeira lei orçamentária a ser elaborada, a implantação da rede de drenagem, conferindo-se o prazo de dois anos para a conclusão das obras necessárias. 5. Não há, portanto, desrespeito ao item 2 do mencionado Tema. 6. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV - DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.555.633-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Pretensão de compelir a União a contratar profissionais de enfermagem. Limites da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se buscava a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da
2ª Região que julgou improcedente pedido de condenação da União à contratação de 112 enfermeiros e 142 técnicos de enfermagem, além do saneamento de irregularidades em hospital federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode compelir a União a contratar profissionais de enfermagem, diante da alegação de insuficiência grave no quadro funcional de hospital público. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em hipóteses excepcionais, é possível a intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, mas condicionada à comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto” (RE
n. 1.542.489-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.11.2025).

No mesmo sentido, confira-se trecho do parecer elaborado pelo Subprocurador-geral da República: 
“Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, ao condenar o Recorrente, analisou a questão com base nas provas dos autos, entendendo ‘estar caracterizada sua omissão específica na fiscalização e na prestação de serviço público essencial de conservação, manutenção, dragagem e limpeza, que resultou no assoreamento do trecho 3 do Rio Acari e acarretou o seu transbordamento e inundações que atingiram os moradores dos bairros da Pavuna, Barros Filho (margem esquerda) e Coelho Neto (margem direita), Rio de Janeiro, no dia 08 de janeiro de 2018’. 
Assim, o eventual acolhimento da tese defensiva implica necessariamente revisitar o conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279 desse Supremo. 
Não obstante, a questão relativa à impossibilidade ou não de cumprimento da obrigação de conservação, manutenção, dragagem
e limpeza do Trecho 3 do Rio Acari, bem como reparar os
danos ambientais daí decorrentes, demanda análise de matéria infraconstitucional – Lei nº 9.433/1997 (art. 1º, V); Lei n. 7.347/1985, o que configura situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 
Nesse sentido, ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo’, RE 1263404 AgR/SC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01-06-2020. Portanto, em razão da necessidade do revolvimento do conjunto fático e probatório e de violação reflexa à Constituição, o recurso extraordinário não merece apreciação” (fl. 4, e-doc. 344).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora